Tribunal: TJBA
Processo: 8001445-45.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001445-45.2021.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

APELADO: RITA DE CASSIA BARBOSA BORGES

Advogado(s)
:
FABIO SILVA SANTANA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município de Cruz das Almas contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora comissionada para condenar o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, referentes ao período de 2017 a 2020, reconhecendo a existência do vínculo e a efetiva prestação de serviços.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, na condição de ocupante de cargo comissionado, faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, apesar da ausência de concurso público e da natureza precária do vínculo.

III. Razões de decidir

3. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos ocupantes de cargo público, inclusive comissionados, direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, como décimo terceiro salário e férias com acréscimo de um terço.

4. A distinção entre servidores efetivos e comissionados não afasta o direito às verbas pleiteadas, dada a previsão constitucional expressa.

5. A parte autora comprovou o efetivo exercício do cargo comissionado, cabendo ao Município a prova do pagamento das verbas, o que não ocorreu.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem o direito de servidores comissionados a tais benefícios, em consonância com o entendimento consolidado sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os ocupantes de cargos comissionados têm direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, desde que comprovado o efetivo exercício do cargo e a ausência de pagamento das referidas verbas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000334-56.2017.8.05.0172, Rel. Desª Rosita Falcão; TJ-BA, Apelação nº 8000499-60.2017.8.05.0057, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001445-45.2021.8.05.0072
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e como apelada RITA DE CASSIA BARBOSA BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.